Tribunal: STF
Processo: RE 1022237
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo comum em especial. Leis 8.213/1993 e 9.032/1995. 4. Identidade temática com o decidido no RE-RG 1.029.723 (tema 943), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2017. 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.